Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE; HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.; HOSPITAL PRONTONORTE S.A. e ARNALDO BERNARDINO ALVES (ID’s 23951331, 23951339 e 23951342), e de recurso adesivo interposto pelos Autores, MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO; WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO; N. T. M. N. e L. T. M. N., menores impúberes, representados por seu genitor W. M. N. (ID 23951337), em face de sentença (ID 23951282) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar os Réus, solidariamente. Em Decisão de ID 30798194 esta Relatoria determinou que fosse aguardado, conforme decidido anteriormente em ID 30009214, a resolução do mérito da ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001 e o trânsito em julgado da sentença retro. A parte Autora, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e OUTROS, se insurge contra a Decisão supramencionada por meio de Agravo Interno (ID 31542309). Intimada em ID 33049909 para demonstrar a tempestividade do recurso de agravo interno, a parte autora juntou aos autos Petição (ID 33421537) alegando que (i) ocorreu o julgamento da Ação Penal de no 0020030-62.2015.8.07.0001 em 10/03/2022, que motivou a suspensão do presente feito; (ii) houve a perda do objeto do presente recurso, visto que o cerne da discussão era justamente a continuidade do presente julgamento sem que precisasse esperar pelo julgamento do âmbito criminal. Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno e a continuidade do feito, ante a perda do objeto recursal. Após, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 33445020). É o relatório do necessário. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Desse modo, recebo a petição de ID 33421537 como pedido de desistência do recurso de Agravo Interno de ID 31542309, cuja manifestação atual é incompatível com o interesse de recorrer, que homologo a desistência neste ato, com base no Art. 998 do CPC. Quanto à suspensão do presente feito, passo à análise. A verificação da existência do dever ou não de indenizar dos Réus necessita da apreciação das suas responsabilidades civis, seja através da subsunção dos aludidos dano, nexo causal, conduta e eventual elemento subjetivo (quando cabível), com fundamento no silogismo da interpretação sistêmica e conjunta dos arts. 186, 188 e 927, todos do Código Civil e/ou do art. 14 do CDC, tudo isso, em vista de que estamos em sede de ação indenizatória por danos morais. Portanto, no caso em tela, estes possíveis efeitos da decisão de mérito, proferida pelo Juízo Criminal, que vier a transitar em julgado, poderão afetar, em tese, a responsabilidade civil, somente, do Apelante ARNALDO BERNARDINO ALVES. É que na ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001 foi julgado pedido de condenação desta parte processual, requerido em denuncia, na qual o Ministério Público imputou-lhe o cometimento das condutas descritas nos tipos penais previstos no “art. 121, §§ 3o e 4o e art. 171, § 4o, ambos do Código Penal, consistente na violação das regras técnicas de sua profissão e o dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de médico lhe impunha, durante a realização de cirurgia que, por erro médico, causou lesão ao ureter da paciente Maria das Dores Silva, em 2015” (ID 45532349, dos autos da ação penal). Assim, a fim de evitar eventuais nulidades nesta ação indenizatória, impende que seja determinada a suspensão do trâmite processual, até a resolução do mérito da ação penal supra e o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Ante o exposto, aguarde-se os autos o termo determinado pela Decisão de ID 30009214, com o trânsito em julgado do mérito da ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022 15:59:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador